Tribunal: STF
Processo: Rcl 82497
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Nayara Rodrigues da Silva em face de atos praticados pelo magistrado titular da Vara Regional de Garantias da Comarca de Blumenau/SC. 



    O ato questionado consiste na decisão que, nos autos nº 5001131-36.2025.8.24.0508, decretou a prisão temporária da autora, além de determinar o sequestro de bens e valores e a busca e apreensão em endereços a ela vinculados.



    A fundamentação da reclamação reside na alegação de descumprimento da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4109/DF. 



    Sustenta-se que a ordem de prisão viola as teses fixadas no referido paradigma por múltiplos fundamentos. 



    Primeiramente, aponta-se a ausência de imprescindibilidade da medida para as investigações, uma vez que a suposta participação da autora se limitou ao recebimento de valores, cujos registros bancários são provas inalteráveis e já estariam em posse das autoridades. 



    Ademais, o crime de lavagem de dinheiro, imputado à requerente, não consta no rol taxativo do artigo 1º, III, da Lei nº 7.960/89, sendo vedada pela ADI 4109/DF a interpretação extensiva para autorizar a prisão temporária.



    Narra a autora que foi incluída em investigação sobre lavagem de dinheiro por ter recebido R$13.375,00 em sua conta entre maio de 2020 e novembro de 2021. 



    Argumenta-se a manifesta ausência de contemporaneidade entre os fatos e a ordem de prisão, proferida em abril de 2025, mais de três anos após o último ato investigado, o que contraria a exigência de fatos novos ou contemporâneos para a decretação de medidas cautelares. 



    Por fim, defende-se a inadequação e desproporcionalidade da prisão, considerando a gravidade do delito em tese, que não envolve violência ou grave ameaça, e as condições pessoais favoráveis da autora — primária, com bons antecedentes e mãe de uma filha menor de 12 anos.



     A decisão judicial atacada também teria falhado em fundamentar a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, como estabelecido pela jurisprudência desta Corte. 



    Diante do exposto, a autora requer a concessão de medida liminar para anular a ordem de prisão temporária ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas. 



    No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento da reclamação para que, reconhecida a violação à autoridade da decisão proferida na ADI 4109/DF, seja cassado em definitivo o ato judicial que determinou sua prisão. 



    É o relatório.



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões – alegação dos autos - (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante é a ADI nº 4.109/DF. Esta Suprema Corte, ao dar interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989, estabeleceu as seguintes premissas, cumulativas, quanto possibilidade de decretação de prisão temporária:



    a) deve ser, com base em fatos concretos, indispensável para as investigações inquisitoriais (art. 1º, I, Lei 7.960/1989), vedada (i) a sua utilização como prisão para averiguações e (ii) quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (art. 1º, II, Lei 7.960/1989); 



    b) deve estar fundamentada em razões concretas que indiquem a autoria ou a participação do investigado nos crimes a que se refere o art. 1º, III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;



    c) deve estar justificadas em fatos novos ou contemporâneos nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal; 



    d) deve ser adequada à gravidade do delito (art. 282, II, CPP) e quando forem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, CPP).



    Pois bem, colhe-se do ato reclamado o seguinte (doc. 8):



    “(...)



    No caso em tela, denota-se que há indícios razoáveis de que os investigados fazem parte de um grande empreendimento destinado à comercialização de drogas, havendo a estruturação em forma de organização criminosa direcionada ao tráfico e lavagem de capitais.



    (...)



    Como se observa, a investigação policial constatou, até agora, a atuação de um sofisticado esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro perpetrado em tese pelos investigados, os quais seriam integrantes de uma organização criminosa totalmente estruturada. Nesse contexto, há fundadas razões para apontar os investigados como suspeitos da prática delituosa noticiada, evidenciando-se, assim, a presença dos indícios exigidos pela Lei para a decretação da prisão temporária (art. 1º, inciso III, alínea 'n', da Lei nº 7.960/1989).



    (...)



    Assim, embora o delito previsto no artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 não esteja previsto no rol de crimes da Lei de Prisão Temporária, a organização criminosa investigada é apontada por ser responsável pela prática de diversos outros crimes, tais como lavagem de capitais e tráfico de drogas, o que possibilita e justifica a necessidade da segregação cautelar. 



    Consoante é sabido, a decretação da prisão temporária não está subordinada à análise dos mesmos requisitos de ordem objetiva (materialidade e indício de autoria) e subjetiva (abalo à ordem pública ou econômica, garantir a instrução processual ou assegurar a aplicação da lei penal), servindo precipuamente às investigações levadas a termo pela autoridade. 



    De fato, a segregação temporária revela-se necessária para que os representados possam ser melhor qualificados e interrogados, bem como para esclarecer outras circunstâncias do crime e identificar os demais envolvidos, sendo a medida imprescindível, também, para garantia da coleta de provas. 



    Torna-se temeroso, antes do decreto prisional, intimar os investigados para interrogatório, porquanto eles poderiam fazer contato com eventuais testemunhas e demais agentes envolvidos, havendo risco de que venham a praticar atos tendentes a atrapalhar a complementação.



    (...)



    Cumpre ressaltar que os requisitos previstos nos incisos (i) e (v) — imprescindibilidade da medida para as investigações e insuficiência das cautelares diversas — já foram devidamente demonstrados acima. 



    No que se refere ao inciso (iv), observa-se que a gravidade concreta do delito é evidente, tratando-se de organização criminosa dotada de significativa estrutura e nítida divisão de tarefas entre seus integrantes, direcionada especificamente ao tráfico de drogas e lavagem de capitais, circunstância que evidencia a necessidade da medida extrema. Ademais, as circunstâncias do fato e as condições pessoais dos indiciados também recomendam a adoção da medida extrema. Com efeito, há estreita vinculação entre os envolvidos, de modo que a simples intimação de um deles poderá comprometer significativamente a eficácia da investigação, colocando em risco as futuras diligências.



    Tratando-se do item (iii), o qual exige que seja justificada em fatos novos ou contemporâneos, cumpre observar o princípio da contemporaneidade, segundo o qual a urgência no decreto de uma medida cautelar deve ser contemporânea à ocorrência do fato que gera os riscos que tal medida pretende evitar (STJ, HC nº 233.700/SP, Rel. p/ ac. Min. Nefi Cordeiro, j. 18.11.14). 



    Assim, entende-se que o requisito da contemporaneidade deve ser analisado em relação aos fatos que fundamentam a medida cautelar e aos riscos concretos que ela visa afastar, sendo irrelevante, portanto, a data da prática do delito em si. 



    Inclusive, conforme entendimento do STJ, a regra da contemporaneidade entre o fato delituoso e o decreto de prisão preventiva comporta mitigação quando os elementos indiciários forem, por ação do investigado, de difícil colheita, pois denotam continuidade de atuação do agente no sentido de embaraçar a instrução criminal (STJ - HC: 531156 RO 2019/0263277-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2019).



    Por fim, quanto ao requisito previsto no inciso (ii), atinente à existência de fundadas razões de autoria ou participação, além dos elementos probatórios já apontados anteriormente, sua análise será realizada de forma individualizada em relação a cada investigado” (doc. 8).



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente aos paradigmas evocados, pois a decisão reclamada demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos nas ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF, em razão do que não há que se falar em desrespeito às citadas decisões.



    No caso, a autoridade reclamada constatou que a reclamante é suspeita de integrar sofisticada e estruturada organização criminosa destinada ao tráfico ilícito de drogas e lavagem de capitais. Apontou, em síntese, que a reclamante é beneficiada com valores provenientes das práticas criminosas (docs. 4, 5 e 8). 



    Nesse contexto, a prisão temporária da reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada em razão do risco de continuidade de atuação dos agentes no sentido de embaraçar a instrução criminal.



    Para chegar-se a conclusão diversa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, expediente vedado na estreita via processual da reclamação, conforme jurisprudência desta Corte Supema. 



    A título ilustrativo, cito o seguinte julgado: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÕES DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DE VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADIs 3.360/DF E 4.109/DF. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUANTO AO CABIMENTO DA PRISÃO. INADMISSIBILIDADE NESTA VIA. PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE QUE O FUTURO RECOLHIMENTO DO RECLAMANTE OCORRA EM SALA DE ESTADO-MAIOR. RECLAMANTE FORAGIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. Conclusão diversa da relatada pela autoridade reclamada em sua decisão demandaria o indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, inviável em sede de reclamação. Precedentes. (...) 7. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl 68990 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/8/2024).



    Em consequência, a pretensão da defesa de anular a prisão temporária possui claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta Corte Suprema, porquanto a análise das questões ventiladas nesta Reclamação equivaleria à supressão de instância recursal ordinária.



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:



    “Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade — ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. (...) 3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. (...) (Rcl 79434 AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3/7/2025).



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente